Tribunal: STF
Processo: ARE 1368926
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obrigação de fazer – Município de Diadema – Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para Escola Municipal, no prazo de 120 dias, contados da intimação da liminar – Município que tem o dever de observar as normas de segurança das edificações e oferecer estabelecimentos de ensino seguros às crianças e funcionários que os frequentam, garantindo o direito social à segurança (art. 6º da CF) – Ausência de violação ao princípio de separação dos poderes – Assunto de altíssima relevância que não abre margem para qualquer discricionariedade do poder público – Prazo para cumprimento da obrigação – Razoabilidade da majoração do prazo para 06 meses, contados a partir da publicação deste acórdão – Precedentes deste Egrégio Tribunal. 



    Recurso provido em parte.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 37, XXI; e 167, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 5-6):



    “(...) em momento algum o Município está fugindo da sua responsabilidade relativa aos deveres constitucionais de proteção ao menor, mas, na verdade, está buscando adequar tal interesse aos demais atendidos pela Municipalidade.



    Evidencia-se que é a grave crise financeira que vem impedindo o Município de Diadema de realizar as obras em questão, ou seja, não há omissão dolosa no caso. Portanto, não há como o Poder Judiciário determinar uma obra imediata sem ferir o princípio da reserva do possível.



    Ademais, se a crise financeira já era grave, certo é que a declaração de calamidade pública, decorrente da pandemia (COVID-19), sepultou a possibilidade de cumprir o quanto determinado pelo v. acórdão recorrido.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 9, p. 6):



    “(...) a análise do mérito administrativo em relação ao momento em que a obra será feita compete ao Município, via Poder Executivo, de forma que não compete ao Poder Judiciário determinar o momento de sua execução. Do contrário, haveria esvaziamento da competência do Poder Executivo, o que viola a separação dos poderes.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 6, p. 5-7):



    “Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos do Inquérito Civil n° 2.942/16, identificou que cinquenta e seis (56) das sessenta e duas (62) escolas municipais, dentro delas, a EMEB Márcia Maria Rodrigues Silva, objeto do presente feito. E, a fls. 14/16, verifica-se que, em reunião feita no dia 15/03/2018 com a Secretária Municipal de Educação, a Procuradoria do Município, a assistente de secretaria e com um engenheiro civil lotado na Secretaria Municipal de Educação, o Município já havia tomado ciência do problema, o qual seria resolvido mediante ação em três passos - vistoriar os estabelecimentos de ensino, elaborar os projetos arquitetônicos e elaborar o plano de combate a incêndios - , para o qual seria necessária dotação orçamentária e licitação prévia. 



    Evidente, portanto, que não se trata de obrigação “inesperada”, a qual ainda não foi cumprida a despeito do curso de mais de dois anos entre a ciência do Município e a data deste julgamento. Já poderia ter o Município, ao menos, dado início ao “plano de três passos” indicado pelo Secretariado quando da primeira reunião com o Ministério Público.



    O Município, contudo, não trouxe aos autos qualquer informação acerca da tomada de providências para resolver o problema específico da escola objeto desta ação, do qual, repise-se, já havia tomado ciência mais de seis meses antes da propositura desta ação civil pública.



    Não se olvide que a obrigação cominada ao Município de obter o auto de vistoria do corpo de bombeiros visa, sobretudo, a garantir a segurança e a vida - dos munícipes no caso de incêndio no estabelecimento. Afinal, nos termos do Decreto Estadual n° 56.819/11, tal documento visa a certificar que determinada edificação possua condições de segurança contra incêndio. 



    Em outras palavras, a obtenção de AVCB é ato vinculado, na medida em que é uma obrigação imposta por lei para o funcionamento de prédios abertos ao público (artigo 1º, VII, da Lei Complementar Municipal nº 2/1990 e Decreto Estadual nº 56.819/11), e, portanto, não se encontra dentro da esfera de conveniência e oportunidade da Administração Pública providenciá-lo. 



    Nesse contexto, não há que se falar em ofensa à discricionariedade administrativa ou à separação dos Poderes no presente caso. O Município tem o dever legal de observar as normas de segurança das edificações e oferecer estabelecimentos de ensino seguros às crianças e funcionários que as frequentam, garantindo o direito social à segurança (artigo 6º, CF) que não pode ser obstaculizada pela teoria da reserva do possível. 



    Outrossim, a aventada necessidade de previsão orçamentária e realização de licitação não têm o condão de afastar a obrigação do Município de se adequar às normas de segurança vigentes, haja vista que a segurança e a integridade dos alunos e funcionários que frequentam a unidade de ensino justificam a adoção de medidas urgentes. 



    Especificamente no caso dos autos, a preocupação acentuada e compreensível do Ministério Público se dá pela desídia da Administração em cumprir com a legislação estadual e municipal de regência, sujeitando os alunos da rede municipal a riscos incomensuráveis. Destaca-se, aqui, a consideração feita no documento de fls. 28/29, na qual é relatada a ocorrência de incêndio em escola da rede municipal que também não possuía AVCB que “destruiu boa parte da estrutura que abriga alunos em idade de berçário. A unidade estava fechada no momento do incidente, ninguém se feriu [...] o prédio é responsável por abrigar 160 estudantes”.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar Municipal 2/1990; e Decreto Estadual 56.819/2011). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2.7.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 31.10.2007).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente